Tribunal: TJES
Processo: 0000410-17.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000410-17.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SAGIO GOMES RODRIGUES JUNIOR

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
–
ERRO MATERIAL NO NOME DA PARTE E DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA
EM UM DOS PARÁGRAFOS
– AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO
–
CORRETA ANÁLISE DO CASO CONCRETO –

RETIFICAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO JULGADO
–
RECURSO CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. Verifica-se, no caso, erro material no julgado embargado, porquanto identificado como apelante parte estranha aos presentes autos, assim como juízo distinto daquele que proferiu a sentença.

3. Apesar disso, não há nulidade no julgamento que ensejou o acórdão embargado, pois fora apreciado corretamente o caso submetido ao exame do colegiado, com análise do recurso de apelação da EDP (e não da terceira mencionada equivocadamente em um dos parágrafos), e transcrição acertada da parte dispositiva da sentença atacada, cujo processo eletrônico deixa claro o nome das partes litigantes (incluindo o autor/apelado, ora embargante) e o juízo prolator do
decisum
então atacado.

4. O erro material é passível de retificação a qualquer tempo e até de ofício, sendo que o nome correto das partes apelante e apelado constou do cabeçalho do relatório, assim como do movimento que é dado no processo eletrônico quando do julgamento do apelo, que tratou do caso concreto, sendo clara a ausência de qualquer prejuízo.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO aos presentes embargos, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
SAGIO GOMES RODRIGUES JUNIOR
contra o r. acórdão do evento 7306375, de relatoria do eminente Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, para “julgar improcedente a pretensão autoral, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida”.

O embargante aduz que o julgado padece de nulidade em razão de flagrante erro material, pois “foi colacionado no feito o julgamento de caso completamente estranho aos presentes autos, sendo mencionado até nome de parte distinta e valores que não foram objetos do feito”.

Afirma a necessidade de manutenção da sentença proferida pelo juízo de origem.

Primeiramente, registra-se que há erro material no julgado embargado, porquanto, no parágrafo inicial, identificado como apelante parte estranha aos presentes autos, assim como juízo distinto daquele que proferiu a sentença.

Apesar disso, não há nulidade no julgamento que ensejou o acórdão embargado, pois fora apreciado corretamente o caso submetido ao exame do colegiado, com análise do recurso de apelação da EDP (e não da terceira mencionada equivocadamente em um dos parágrafos), e transcrição acertada da parte dispositiva da sentença atacada, cujo processo eletrônico deixa claro o nome das partes litigantes (incluindo o autor/apelado, ora embargante) e o juízo prolator do
decisum
então atacado.

Anota-se que o voto condutor do julgado fez referência ao autor/apelado, tratando corretamente da apelante EDP, sem referência ao nome equivocado mencionado no parágrafo inicial, registrando que:

O ora apelado ingressou em juízo afirmando que, após a troca da titularidade da instalação elétrica, a fatura referente ao seu consumo aumentou substancialmente, sem nenhuma explicação plausível, o que ensejou a contestação administrativa do débito, em relação à qual não obteve resposta, acarretando posterior suspensão do fornecimento de energia, que somente foi restabelecida após o pagamento da impugnada fatura.

Consta da inicial, outrossim, que, à época, o consumidor solicitou a troca do medidor, que era muito antigo, e, segundo eletricista contratado, estava com problemas, razão pela qual pleiteou a revisão do faturamento das duas faturas questionadas, com base na média de consumo dos meses anteriores ao período reclamado, e indenização por dano moral decorrente da suspensão do fornecimento de energia decorrente do não pagamento das aludidas faturas.

Observa-se que, à exordial, o apelado juntou quatro faturas de energia (duas anteriores à troca de titularidade e duas posteriores), assim como os protocolos de atendimento da EDP e a fotografia do medidor analógico.

Em contestação, a ora apelante destacou que a fatura subsequente à troca da titularidade teve um consumo superior por ter sido computado um período de consumo maior, e que, após reclamação, realizou análise detalhada dos registros de consumo e não identificou nenhuma inconsistência, sendo que efetuou a troca do medidor a pedido do cliente, instalando um equipamento eletrônico em substituição ao analógico, para maior facilidade de acompanhamento da leitura.

As partes foram intimadas para especificarem as provas relacionadas à matéria controvertida, sendo que o ora apelado quedou-se inerte, e a ora apelante, por sua vez, pleiteou o julgamento antecipado, destacando a ausência de prova do fato constitutivo do direito da parte autora.

De fato, não há nenhuma prova nos autos de que o equipamento de medição da unidade consumidora estava apresentando qualquer problema. Embora o apelado mencione na inicial a análise de um técnico eletricista, não produziu nenhuma prova nesse sentido, limitando-se a juntar faturas, antes e depois da troca de titularidade, que não elucidam qualquer problema na leitura da energia na unidade consumidora.

A instalação foi inspecionada pela apelante, que não encontrou anomalia, a qual deveria ter sido comprovada pelo consumidor, por se tratar de fato constitutivo do seu direito.

Veja-se que, de fato, a leitura de consumo do mês após a troca de titularidade correspondeu a um período maior, de 35 dias, sendo que nos meses subsequentes a média de consumo não foi discrepante.

Sequer é possível identificar nos autos a prova das assertivas constantes da inicial de que não houve alteração do padrão de consumo antes e depois da troca de titularidade.

É pacífico o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é lícita a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica por mora atual do consumidor, a saber:

(...)

No caso, todas as faturas constantes dos autos, antes e depois da troca de titularidade, indicam reaviso de débito de faturas vencidas, com expressa advertência quanto à necessidade de pagamento para evitar a suspensão do fornecimento de energia, cujos pagamentos ocorreram com atraso, segundo o próprio apelado já após suspenso o fornecimento, evidenciando que a EDP agiu licitamente, no exercício regular do direito, posto que a medida foi tomada, após aviso prévio, em razão do débito atual.

Não havendo suspensão ilegal de fornecimento, não resta configurado o alegado dano moral.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença objurgada, e julgar improcedente a pretensão autoral, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

(...).

O erro material é passível de retificação a qualquer tempo e até de ofício, sendo que o nome correto das partes apelante e apelado constou do cabeçalho do relatório, assim como do movimento que é dado no processo eletrônico quando do julgamento do apelo, que tratou especificamente do caso concreto, sendo clara a ausência de qualquer prejuízo.

Posto isso, conheço e dou parcial provimento aos embargos de declaração, apenas para corrigir erro material, sem alteração da conclusão do julgado, nos seguintes termos:
“Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. sentença proferida pelo
Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES
, que, nos autos da ação movida por
SAGIO GOMES RODRIGUES JUNIOR
, julgou procedente a pretensão autoral
(...)”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)